Tribunal: STF
Processo: RE 1432004
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TRANSPORTE IRREGULAR. APREENSÃO DO VEÍCULO. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ESTABELECIMENTO DE SANÇÕES PARA COIBIR A PRESTAÇÃO IRREGULAR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE COMPETÊNCIA DO ENTE LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONDICIONAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DEMAIS ENCARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - ABSTENSÃO DE SE APLICAR A PENALIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - SANÇÃO PREVISTA - RETENÇÃO - UNIÃO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO. 



    - O STF possui jurisprudência firmada no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, estando os estados-membros e municípios impossibilitados de legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por Lei Complementar (ADI's 2432, 2644 e 2432). 



    - Prevendo o Código de Trânsito Brasileiro apenas a sanção de retenção do veículo utilizado para transporte irregular de passageiros (art. 231, VIII), a previsão de sua apreensão, pelo ad. 6º, II, da Lei Estadual 19.445/11, extrapola a regra de competência estabelecida pelo art. 22, XI, da CF/88.” (Doc. 17)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV, e LV, 93, inciso IX, 25, § 1º, e 97 da Constituição da República. Argumenta, por um lado, que “o acórdão de integração (prolatado nos Embargos de Declaração), ao rejeitar indevidamente os embargos declaratórios, negando à autarquia estadual o prequestionamento para ingresso na instância extraordinária, é nulo por violar o direito de ação, o devido processo legal, a ampla defesa e a exigência de fundamentação das decisões judiciais”. Sustenta, outrossim, que a normatização relativa ao transporte irregular de passageiros, operada pela Lei mineira 19.445/2011, está abrangida pela competência dos Estados para legislar sobre o poder de polícia em matéria de transporte intermunicipal. Ademais, compreende que restou violada a reserva de plenário, uma vez declarada inconstitucional a lei estadual sem observância do procedimento devido. Requer, ao final, o provimento do recurso (Doc. 25).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 26, p. 4).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 546 da Repercussão Geral (Doc. 36).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 38).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 40).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Deveras, ao reconhecer a inconstitucionalidade da sanção de apreensão por transporte metropolitano ou intermunicipal irregular, prevista na Lei mineira 19.445/2011, e não apenas do correlato condicionamento da liberação do veículo ao pagamento dos débitos, o Tribunal a quo divergiu parcialmente da interpretação fixada ao julgamento do Tema 546 da Repercussão Geral.



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou a distinção entre a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e a competência dos entes locais para regular e fiscalizar o respectivo serviço público de transporte de passageiros, incluindo o combate à sua indevida prestação por terceiros. Concluiu-se, destarte, pela constitucionalidade das sanções previstas na lei distrital então examinada, afastando-se apenas a validade da exigência do pagamento de multas, preços públicos e demais encargos para a restituição do veículo apreendido, por representar sanção política. Restou assim ementado o acórdão, litteris:



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661.702 - Tema 546/RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020, destaquei)



    Em reforço, cabe rememorar que o Plenário, na ADPF 539, de minha relatoria, corroborou a compreensão no sentido de que é viável ao ente subnacional editar normas sobre condições de execução, fiscalização e sanções para condutas que possam violar a boa prestação dos serviços públicos de transporte urbano de passageiros, razão pela qual reputou constitucional, entre outras, norma local que expressamente estabelecia as sanções de multa e apreensão do veículo por transporte irregular de passageiros (artigo 5º da Lei 323/2016 do Município de Formosa). Reproduzo a ementa do julgado, in verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS MUNICIPAIS 353/2010, 70/2013, 128/2013, 190/2014, 288/2015 405/2017 323/2016, TODAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA/GO. SERVIÇO DE MOTOTÁXI. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES; TRÂNSITO E TRANSPORTE; DIRETRIZES PARA OS TRANSPORTES URBANOS; E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE PROFISSÕES. LEI FEDERAL 12.009/2009 E RESOLUÇÃO 356/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI COMO MODALIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PESSOAS E CARGAS. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE RESTRIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR LEGISLAÇÃO LOCAL. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE NORMAS LOCAIS SOBRE CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES PARA CONDUTAS QUE POSSAM VIOLAR A BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTRA LEIS MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS DISPOSITIVOS DAS LEIS ATACADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EX OFFICIO DO TRIBUNAL NO EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    (...)



    3. A competência privativa da União para legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes e sobre trânsito e transporte, bem como instituir diretrizes para os transportes urbanos decorre dos artigos 22, IX e XI, e 21, XX, da Constituição Federal, cuja ratio revela a necessidade de se estabelecer uniformidade nacional aos modais de mobilidade, impedindo, assim, que a fragmentação da competência regulatória pelos entes federados menores inviabilize a implementação de um sistema de transporte eficiente, integrado e harmônico. 



    (....)



    6. A complementação da legislação federal por normas municipais referentes ao serviço de mototáxi alcança a delegação do serviço, as condições de sua execução e o exercício do poder de polícia sobre os delegatários, sendo vedada, contudo, a criação de restrições ao exercício profissional para aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal. Precedente: ADPF 449, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 2/9/2019. 



    7. A segurança no trânsito, matéria de interesse nacional, não se confunde com a tutela da higidez dos serviços públicos de transporte urbano de passageiros, inserida nas competências legislativa e material dos Municípios e do Distrito Federal, consoante reconhecido no Tema 546 (RE 661.702, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/5/2020), o que possibilita aos entes subnacionais editar normas e condições de execução, bem como fiscalizar e aplicar sanções para condutas que possam violar a boa prestação dos serviços. 



    8. In casu, os artigos 48 e 49 da Lei municipal 491/2018 e o artigo 5º da Lei municipal 323/2016, ao tipificarem infrações cometidas pelos delegatários do serviço de mototáxi e as respectivas sanções, sobretudo na hipótese de transporte irregular de passageiros, estão inseridos no contexto do exercício do poder de polícia sobre serviços públicos de transporte urbano de passageiros, não havendo se falar em inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Precedente: ADI 2.751, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 24/2/2006. 



    (...)



    11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I e II do caput do artigo 5º e do artigo 26 da Lei 491/2018 do Município de Formosa/GO. Restam prejudicados os pedidos de tutela provisória de urgência incidental.” (ADPF 539, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2021, destaquei)



    Outrossim, na ADI 5.677, relatada pela Ministra Rosa Weber (Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2021), adotou-se semelhante premissa, registrando-se que “a lei estadual impugnada, ao fixar regras e procedimentos para ordenar o transporte de passageiros na modalidade lotação de até seis pessoas entre municípios inseridos nos limites de seu território, foi editada no âmbito da competência constitucional residual (art. 25, §1º, CF/88)”, porquanto “é dos Estados a competência para legislar sobre prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal”.



    Destarte, à luz do entendimento desta Corte, resulta inconstitucional somente o condicionamento da restituição do veículo ao pagamento de multa e demais encargos, previsto no artigo 7º, § 1º, da lei estadual sub examine. 



    Nesse sentido, aplicando o Tema 546/RG em relação à Lei 19.445/2011, do Estado de Minas Gerais, cito, por fim, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.436.608, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/6/2023; RE 1.417.757, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/4/2023; RE 1.393.751, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/3/2023; RE 1.418.407, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2023; RE 1.416.094, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/1/2023; RE 1.383.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/8/2022; RE 1.329.392, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1/9/2021; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2021; e RE 1.320.250, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/5/2021. 



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para reformar em parte o acórdão recorrido, no que reconheceu a inconstitucionalidade da sanção de apreensão prevista na lei estadual, mantida apenas a impossibilidade de condicionar a restituição do veículo ao pagamento de multa e demais encargos.



    Custas permanecem em 50% para a parte autora (doc. 7), observada eventual assistência judiciária gratuita. Tratando-se de mandado de segurança, sem honorários (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente